Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734084-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ERISMAR BRAGA RAMOS (ID 26612390) em face de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ante Acórdão de ID 26329010 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:31:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador